Tribunal: TJBA
Processo: 8063074-37.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063074-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de conflito de competência instaurado entre o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e o Juízo da Vara Cível e Comercial da Comarca de Cachoeira/BA, originado de ação indenizatória por danos materiais e morais movida por pescadores artesanais residentes no Município de Maragogipe/BA contra empresas do Grupo Votorantim, em razão de supostos danos ambientais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo. A ação foi inicialmente distribuída ao juízo da capital, que declinou da competência para o juízo do interior, por entender ausente relação de consumo. Este, por sua vez, suscitou o conflito, sustentando haver precedentes do TJBA reconhecendo a competência do juízo da capital em ações similares. II. Questão em discussão A controvérsia recai sobre a definição do juízo competente para processar e julgar a demanda, considerando a possibilidade de caracterização da parte autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os atingidos por danos ambientais decorrentes de atividades empresariais podem ser considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. Foi reconhecida, no julgamento do REsp 2.047.558/BA e do REsp 2.073.695/BA, a ocorrência de acidente de consumo envolvendo a Usina de Pedra do Cavalo, fixando-se a competência do juízo especializado em relações de consumo para o processamento de demandas idênticas. A jurisprudência desta Corte Estadual passou a se alinhar ao entendimento do STJ, reconhecendo a competência da Vara de Relações de Consumo para ações indenizatórias envolvendo danos ambientais que afetem diretamente consumidores por equiparação. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado improcedente, fixando-se a competência do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: "1. Em demandas indenizatórias por danos ambientais decorrentes da atividade de usina hidrelétrica que afetem diretamente pescadores e ribeirinhos, é cabível o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, atraindo a competência da vara especializada em relações de consumo. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da caracterização de acidente de consumo em tais hipóteses." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.047.558/BA; STJ, REsp 2.073.695/BA; TJBA, Conflito de Competência nº 8031489-35.2022.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, fixando-se a competência do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01